Tribunal: TJSP
Processo: 3000597-74.2013.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsificação de documento público – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Crime impossível não verificado – Pena privativa de liberdade fixada com critério – Diminuição da pena restritiva de prestação pecuniária - Regime aberto mantido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000597-74.2013.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
apelante ODAIR FONSECA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000597-74.2013.8.26.0417 - Voto no 20.615
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 3000597-74.2013 Paraguaçu Paulista
Apelante: Odair Fonseca da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.615
APELAÇÃO CRIMINAL Falsificação de documento público
Prova robusta a admitir a condenação do réu Impossibilidade
de absolvição Crime impossível não verificado Pena privativa
de liberdade fixada com critério Diminuição da pena restritiva
de prestação pecuniária - Regime aberto mantido Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 173/177, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para: I) condenar ODAIR
FONSECA DA COSTA, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 304, caput, c.c. o artigo
297, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão,
no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
mínimo valor legal, substituída a pena privativa de liberdade por 02
(duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da sanção corporal, a ser prestado
em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções, e prestação
pecuniária no importe de três salários mínimos, em favor de entidade
a ser indicada também na fase de execução da pena; II) absolver o
réu FLAVIO JOSE DO PRADO, devidamente qualificado nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000597-74.2013.8.26.0417 - Voto no 20.615
3
processo, da imputação a ele intentada pela prática do crime previsto
no artigo 297, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Pretende-se, com a presente interposição (fls.
212/221), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
da insurgente, sob o fundamento atipicidade da conduta, em virtude
do reconhecimento do crime impossível.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 224/227, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu parcial provimento, a fim de desclassificar a conduta
de uso de documento público falso para o de uso de documento
particular falso (fls. 239/242).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do 297, do Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas a
denúncia, 16 de outubro de 2013, por volta das 13h00, no interior das
dependências da CIRETRAN, localizada na Avenida Brasil, no 1.147,
Centro, cidade e comarca de Paraguaçu Paulista, falsificou, em parte,
documento público verdadeiro.
Consoante apurado, da data dos fatos, o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000597-74.2013.8.26.0417 - Voto no 20.615
4
Flávio estava inscrito para realizar prova visando à habilitação para
dirigir veículos automotores, sendo que o apelante Odair foi realizar a
prova em seu lugar, mediante apresentação de documentos pessoais
falsificados, tendo então, preenchido todos os documentos em nome
de Flávio e assinado a folha de resposta do exame teórico de
habilitação.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração quanto uma das penas restritivas de direito aplicadas,
consoante será oportunamente demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo somados à
confissão do insurgente foram suficientes para atestar a prática do
crime de falsificação de documento público, quanto à sua ocorrência e
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 297,
do Código Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência de fls. 06/07 e pelo laudo pericial de fls. 88/90, que atestou
a falsificação dos documentos.
O insurgente, interrogado em Juízo, confessou
a prática delitiva, asseverando que fez a prova do lugar de Flávio.
Relatou que este não se encontrava preparado para fazer a prova e
entrou em desespero, pois iria perder o emprego de não tirasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000597-74.2013.8.26.0417 - Voto no 20.615
5
habilitação. Por conta disso, sem o conhecimento de Flávio, colocou
sua foto nos documentos deste e se dirigiu até o CIRETRAN com o
objetivo de realizar o exame, fazendo-se passar pelo corréu.
O corréu Flavio José do Padro, que foi
absolvido ao final da instrução, afirmou que, no dia fatos, não foi
realizar a prova, pois não se sentia preparado. Relatou que foi
trabalhar normalmente e que recebeu uma ligação da dona da
autoesocla perguntando quem teria feito o exame em seu lugar, ao
que não soube responder. Em seguida, ligou para o insurgente, que
confessou que teria feito uma besteira e que fora fazer a prova se
passando por ele.
A testemunha Luana de Paula Oliveira Santos
esclareceu que, pouco tempo antes dos fatos, o réu Odair
compareceu até o CIRETRAN para renovar sua habilitação.
Posteriormente, na data descrita na denúncia, o viu na fila para
realizar a prova para a primeira habilitação. Em virtude disso, ficou
desconfiada, ao que compartilhou sua dúvida com a funcionária
Daniele, que prontamente pesquisou os dados do apelante e de Flavio
e constatou a situação.
No mesmo sentido foram as declarações das
testemunhas Daniele, que asseverou que, ao chamar o apelante para
pedir seu documento, percebeu que havia uma foto por cima da outra
no RG, tendo o réu imediatamente pego a identidade de volta, após o
que se evadiu do local, afirmando que o documento estava errado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000597-74.2013.8.26.0417 - Voto no 20.615
6
Por fim, a testemunha Luciano corroborou
integralmente o relato das depoentes Luana e Daniele.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que a apelante realmente cometeu o crime
de falsificação de documento público, conforme se depreende da forte
e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Afasta-se, ainda, o pedido de reconhecimento
da hipótese de crime impossível, uma vez que não se trata de
falsificação grosseira. Não obstante a funcionária tenha desconfiado
que o documento fosse falsificado, pois aparentava ter uma foto
sobreposta à outra, é certo que somente o laudo pericial confirmou, de
fato, a adulteração, o que afasta completamente a possibilidade de
aplicação da figura inserta no artigo 17, do Código Penal.
Outrossim, válido salientar que o delito em
questão possui natureza de crime formal, isto é, “delito que não exige
resultado naturalístico, consistente no efetivo prejuízo para a fé
pública” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 17a
Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, pag. 1393). Por conseguinte, tem-
se que o crime em apreço se consuma com a simples exibição
documento.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000597-74.2013.8.26.0417 - Voto no 20.615
7
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi fixada no mínimo legal à espécie, qual seja, 02 (dois) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, montante
suficiente para a prevenção e reprovação do delito cometido pela
insurgente, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal.
Na segunda e terceira fases, não existem
agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas, de modo que as penas restauraram
definitivamente fixadas tal como na fase anterior.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, o MM. Juiz a quo promoveu a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber:
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção
corporal, a ser prestado em local a ser indicado pelo Juízo das
Execuções, bem como prestação pecuniária no importe de três
salários mínimos, em favor de entidade a ser indicada também na
fase de execução da pena. Ocorre que, no tocante ao montante em
pecúnia estabelecido, face à ausência de motivação quanto à sua
fixação em patamar superior ao piso legal, de rigor a sua imposição
no mínimo previsto, qual seja, 01 (um) salário mínimo, a teor do artigo
45, § 1o, do Código Penal.
Finalmente, fica mantido o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado à espécie, nos termos do artigo 33, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000597-74.2013.8.26.0417 - Voto no 20.615
8
2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto, readequando-se a pena de prestação pecuniária
imposta ao apelante, mantendo-se, no mais, a r. decisão de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator